Tribunal: TJES
Processo: 5000897-80.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-80.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS COSTA MEDEIROS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Relata o autor ter recebido uma ligação telefônica no dia 15/02/2024, sendo informado de uma possível compra realizada em seu cartão de crédito, na oportunidade, a pessoa informou todos os seus dados pessoais, incluindo os dados da conta e cartão, fazendo-o acreditar que se tratava de um preposta da requerida. Em posse de suas informações, os falsários emanaram comandos, até realizarem um pix no valor do limite do cartão, qual seja, R$4.599,09 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e nove centavos). Aduz que ao desligar a chamada, identificou a movimentação financeira, motivo pelo qual fez contato telefônico com a requerida, solicitando o bloqueio da transferência, no entanto, obteve a resposta de que não seria possível, uma vez que o valor já tinha sido sacado da conta destino. Na sequência, narra o autor que a movimentação realizada atingiu o teto do limite do cartão de crédito e que o limite de transferência via PIX era o valor de R$1.000,00 (um mil reais), além do mais, nunca usou o seu cartão de crédito para realização de pix, fugindo totalmente do seu perfil de consumo. Desse modo, não vendo alternativa, propôs a presente ação, pugnando pelo cancelamento do débito/transação no cartão de crédito no valor de R$4.599,09 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e nove centavos) e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para cancelar o débito de R$4.599,09 da conta do requerente.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para julgar procedente o pedido de dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte autora, ora recorrente, não comprovou nos autos quaisquer elementos que permitam a exaração da condenação pretendida, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “ Por fim, quanto à alegação de enfrentamento de dano de ordem moral, tenho que não há nos autos qualquer mínima demonstração de violação de direito da personalidade da parte autora ou mesmo que a parte requerente tenha sido submetida a alguma situação vexatória, não se viabilizando o acolhimento do pleito indenizatório formulado. O Col. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento ‘A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado’ (AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). Em outra oportunidade, a Corte Superior se posicionou no sentido de que ‘não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado.’ (REsp 1647452/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 28/03/2019)”. Ademais, a decisão encontra-se em consonância com o posicionamento desta turma acerca do tema de que inexiste a possibilidade de arbitramento dos danos morais em casos em que não é comprovada a participação efetiva da instituição bancária no vazamento dos dados utilizados pelos falsários.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)